Tribunal: TJBA
Processo: 8009580-77.2023.8.05.0039
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009580-77.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONIVALDO DA SILVA ARAUJO Advogado(s): ALISON CONCEICAO DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE IMAGEM NO PROGRAMA "BARALHO DO CRIME". PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM A QUESTÃO DE MÉRITO. ACUSADO DE CRIME DE HOMICÍDIO. ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDA. REU NÃO LOCALIZADO. INCLUSÃO NO CATÁLOGO DE PROCURADOS. MEDIDA ADMINISTRATIVA QUE NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NO PROGRAMA. CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1.A via eleita é adequada, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória. 2.A divulgação do nome ou imagem de indivíduo foragido da justiça, com prisão preventiva regularmente decretada, em material informativo público (“Baralho do Crime”), constitui medida legítima voltada à efetividade da persecução penal e à promoção da segurança pública. 3.A inclusão do nome e imagem do impetrante no "Baralho do Crime" não representa juízo antecipado de culpabilidade, mas instrumento de cooperação da sociedade com o Poder Público para localização de foragidos da justiça, em prol da segurança coletiva. 4.Não há violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) quando a inclusão decorre de decisão judicial prévia - decreto de prisão preventiva - que observou as garantias constitucionais e os critérios objetivos estabelecidos no Código de Processo Penal. 5.A atuação da autoridade impetrada está em conformidade com o princípio da legalidade, sendo amparada por ordem judicial. 6.Inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante 7.Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009580-77.2023.8.05.0039, em que figuram como impetrante RONIVALDO DA SILVA ARAUJO e como impetrado SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .